Tribunal: TJDFT
Processo: 0061015-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0061015-20.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE MARMORA LIMA, TERESINHA SANTOS CONTREIRA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, CLEONICE MARMORA LIMA, TERESINHA SANTOS CONTREIRA D E S P A C H O Intime-se a instituição bancária sobre o pedido de suspensão do curso processual formulado pela apelante. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator